Tribunal: STF
Processo: MS 40874
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SIGILO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS. INDEFERIMENTO. TERCEIRO NÃO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS DO CNJ. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão de atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça restringe-se às hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
2. O indeferimento de acesso a autos de reclamação disciplinar sigilosa, fundamentado na necessidade de resguardar a regularidade da instrução, preservar a presunção de inocência do investigado e evitar a instrumentalização do expediente para fins alheios à sua finalidade correicional, não configura qualquer das hipóteses excepcionais autorizadoras de controle jurisdicional.
3. Não ostenta direito líquido e certo ao acesso a processo disciplinar sigiloso o terceiro que não figure na condição de investigado, cujo interesse na causa é meramente reflexo e mediato, insuficiente para caracterizar o interesse jurídico qualificado exigido para habilitação nos autos.
4. Segurança denegada.

Trata-se mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por C.A.L., pessoa jurídica de direito privado, contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, consubstanciado em negativa de habilitação na Reclamação Disciplinar n. 00000845-51.2026.2.00.0000, que tramita em sigilo.

Transcrevo a narrativa dos fatos apresentada inicial:

1. A Impetrante disputa com o Banco Sistema S/A diversos litígios no Estado de Mato Grosso, relativos à anulação da (ilícita) arrematação de seu imóvel rural pelo Banco. 
Nos diversos embates dos litígios, o Banco Sistema S/A chegou a arguir exceção de suspeição contra o Des. Dirceu dos Santos, autuada sob o nº 1016111-98.2019.8.11.0000, em razão de uma decisão que havia deferido tutela cautelar de reintegração de posse (posteriormente revogada), que foi INDEFERIDA pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 14/07/2020 (Doc. 07), já transitada em julgado. 
A Impetrante sagrou-se vencedora em 1º grau, na ação anulatória da arrematação, autuada sob o nº 0001533-41.2019.811.0003, estando atualmente o processo em grau de recurso de apelação, pendente de julgamento. 
Numa manobra ardilosa, a Impetrante tomou conhecimento pelos jornais (Docs. 05-06) que o Banco Sistema S/A havia ilegalmente acusado a Impetrante de “corromper” o Des. Dirceu dos Santos pelos mesmos fatos já rechaçados na Exceção de Suspeição 1016111-98.2019.8.11.0000, tendo a Autoridade Coatora deferido liminar para afastar o Des. Dirceu dos Santos da relatoria do recurso de apelação. 
Como a Reclamação Disciplinar deferida pela Autoridade Coatora tramita em sigilo no CNJ sob o nº 00000845-51.2026.2.00.0000, mas diante da falsa acusação sofrida pela Impetrante em razão da caluniosa e difamatória prática ilícita do Banco Sistema S/A, foi protocolado em 09/04/2026 (Doc. 03) pedido de habilitação para acesso aos autos, a fim de tomar conhecimento pleno das falsas acusações sofridas e poder tomar as providências cíveis e criminais cabíveis contra os representantes do Banco Sistema S/A que as promoveram. 
Contudo, a Autoridade Coatora, ao argumento de que deveria zelar pela “presunção de inocência” do Des. Dirceu dos Santos, negou o acesso da Impetrante às acusações sofridas, que soube apenas de forma genérica pelos jornais (...). 
Curioso que a Autoridade Coatora não assegurou essa presunção de inocência quando deferiu liminar em favor do Banco Sistema S/A para afastar o Des. Dirceu dos Santos da relatoria da apelação do processo 0001533-41.2019.811.0003 em razão da falsa acusação contra a Impetrante. Certo é que a Impetrante foi acusada pelo Banco Sistema S/A, tendo sido não apenas caluniada, mas também difamada com as notícias de jornal “plantadas” pelo Banco Sistema S/A, e, portanto, possui legitimidade e interesse jurídico para ter acesso aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000, afim de tomar conhecimento pleno das falsas acusações sofridas e poder exercer seu direito de ação, tanto para reparação cível, quanto a queixa-crime pela calúnia e difamação causadas. 
E por isso a decisão da autoridade coatora é ilegal, violando o direito líquido e certo da impetrante. (doc. 1, p. 2-3)

A impetrante alega que, não sendo cabível habeas data para proteger a sua pretensão, como reconhecido no HD 164, é cabível o mandado de segurança para acessar os autos sigilosos, em razão de falsa acusação contra ela deduzida para que “possa tomar as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis contra o falso acusador Banco Sistema S/A” (doc. 1, p. 4).

Eis os termos da argumentação jurídica:

In casu, embora a Reclamação Disciplinar que tramita em sigilo no Conselho Nacional de Justiça sob o nº 00000845-51.2026.2.00.0000, apure os fatos supostamente atribuídos ao Desembargador Dirceu dos Santos, a Impetrante tomou conhecimento por jornais de que foi acusada formalmente pelo Banco Sistema S/A de “supostamente” corrompê-lo, O QUE É EVIDENTEMENTE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. 
Ao negar o acesso da Impetrante às falsas acusações atribuídas pelo Banco Sistema S/A à Impetrante, que só poderia se dar com a habilitação nos autos, a Autoridade Coatora violou o direito líquido e certo da Impetrante exercer seu direito de ação previsto no art. 5º, XXXV da CF/1988, para processar o caluniador e difamador tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal. 
E apesar da Autoridade Coatora afirmar que visaria preservar a presunção de inocência do investigado (Des. Dirceu dos Santos), isso poderia ser assegurado com a obrigatória manutenção de sigilo na utilização dos documentos, para o ajuizamento das respectivas queixa-crime e indenização por danos morais em face dos responsáveis pelas falsas acusações contra a Impetrante, até porque o acesso ao processo sigiloso lhe impediria legalmente de dar publicidade aos documentos do processo além das partes que deles já possuem acesso, in casu, Banco Sistema S/A que falsamente acusou a Impetrante, além do investigado (Des. Dirceu dos Santos), sob pena de cometer o delito do art. 153, §1º do Código Penal brasileiro. (doc. 1, p. 4)

Ao final, requer: 

(ii) O deferimento da liminar para cominar à Autoridade Coatora a obrigação de habilitar o acesso da Impetrante aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Justiça, em especial à falsa acusação do Banco Sistema S/A contra a Impetrante (Camponesa Agropecuária Ltda) e o investigado (Des. Dirceu dos Santos) e seus documentos, e, à defesa do investigado (Des. Dirceu dos Santos), ainda que se determine à Impetrante que a queixa-crime e a ação indenizatória que se pretende contra o acusador (Banco Sistema S/A), tramitem obrigatoriamente em sigilo; 
(...)
(v) Ao final, a PROCEDÊNCIA dos pedidos para, confirmada a liminar, CONCEDER SEGURANÇA à Impetrante, cominando à Autoridade Coatora a obrigação de habilitar o acesso da Impetrante aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Justiça, em especial à falsa acusação do Banco Sistema S/A contra a Impetrante (Camponesa Agropecuária Ltda) e o investigado (Des. Dirceu dos Santos) e seus documentos, e, à defesa do investigado (Des. Dirceu dos Santos), ainda que se determine à Impetrante que a queixa-crime e a ação indenizatória que se pretende contra o acusador (Banco Sistema S/A), tramitem obrigatoriamente em sigilo; (doc. 1, p. 6-7)

Deixei de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com o ato impugnado e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte (RISTF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).

Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 

Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência desta Suprema Corte, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 

Como exposto, a impetrante insurge-se contra decisão proferida na Reclamação Disciplinar n. 00000845-51.2026.2.00.0000, que indeferiu pedido de acesso/habilitação no feito.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, tendo a autoridade impetrada indicado o sigilo do procedimento e a necessidade de resguardar a regularidade da instrução. Transcrevo, a propósito, o inteiro teor do ato impugnado:

No caso dos autos, importa destacar que ambos os procedimentos de natureza disciplinar instaurados em desfavor do desembargador DIRCEU DOS SANTOS tramitam sob sigilo. A restrição de acesso é fundada na necessidade de resguardar a regularidade da instrução, preservar a presunção de inocência do investigado e evitar a instrumentalização do expediente para fins alheios à sua finalidade correicional.
O interesse demonstrado pelo requerente ostenta natureza reflexa e mediata, insuficiente para caracterizar o interesse jurídico qualificado a que alude o art. 9º, II, da Lei n. 9.784/99. Nesse sentido, admitir o acesso com base em interesse dessa natureza implicaria, em última análise, subverter a finalidade do expediente disciplinar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de acesso aos autos formulado por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA (Id. 6503060). (doc. 5; grifei)

Como se observa, inexiste injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação explicitada pela autoridade. A impetrante - que não figura como investigada - não tem direito líquido e certo ao acesso aos autos de processo protegido por sigilo para preservação da instrução. 

O interesse descrito pela impetrante é, de fato, mediato e insuficiente para conferir-lhe direito ao acesso a processo sigiloso, destinado à apuração de ilícitos atribuídos a magistrado, sem prejuízo de, em momento posterior, o CNJ reavaliar, se o caso, o pedido.

Não há, ademais, qualquer elemento nestes autos que infirme a fundamentação adotada pelo CNJ, sendo vedada dilação probatória na via mandamental.

Anoto, ainda, julgado recente, da minha relatoria e inteiramente aplicável ao presente caso, em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito líquido e certo de impetrante a acesso a documentos sigilosos em procedimento do CNJ no qual não figura como investigado. Confira-se:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Controle de atos do Conselho Nacional de Justiça. Decisão de negativa de acesso a documentos cobertos por sigilo. Concurso público. Fraude. Denegação de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 2. O impetrante buscava a revisão de decisão do CNJ que indeferiu acesso a documentos sigilosos de investigação criminal em curso e julgou improcedente a pretensão de rever a anulação de provas de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), em razão de fraude. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu acesso a documentos sigilosos e manteve a anulação de concurso público por fraude, configura inobservância do devido processo legal, exorbitância de competência ou injuridicidade/manifesta irrazoabilidade, justificando a revisão judicial. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a revisão de atos dos órgãos de controle, como o Conselho Nacional de Justiça, é restrita às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 6. No caso concreto, não foram configuradas tais hipóteses excepcionais para a revisão do ato do CNJ. 7. O indeferimento do acesso a documentos sigilosos foi fundamentado na existência de inquéritos e investigações criminais em curso, na necessidade de manutenção do sigilo para a elucidação dos fatos e na preservação de dados pessoais de terceiros, conforme autorizado judicialmente. 8. Não há direito líquido e certo do impetrante, que não é investigado, ao acesso irrestrito a provas protegidas por sigilo, sendo inaplicável, por analogia, a Súmula Vinculante n. 14. 9. A autoridade administrativa explicitou as razões de decidir, consignando trechos dos elementos probatórios sigilosos considerados relevantes, sem prejuízo ao requerente. 10. A via eleita para questionar a decisão administrativa é inadequada, e a matéria de fundo não se sujeita à revisão judicial nesta sede, por se tratar de deliberação negativa do órgão de controle. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 205; CPP, art. 20; RICNJ, art. 25-A. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; STF, MS 38.798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; STF, MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; STF, MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; STF, MS 38.767 AgR, Rel. Min. [Nome do Ministro], Primeira Turma, DJe 22/11/2024. (MS 40780 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/3/2026)

Não há qualquer injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade nos fundamentos adotados pelo CNJ que pudessem justificar hipótese excepcional para revisão de decisões daquele órgão.

Posto isso, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator